Tribunal: TJSP
Processo: 1038352-67.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - MOTOCICLO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MERITO. Requerente que alega contratação fraudulenta em seu nome, por fraudadores que adquiriram motociclo com cláusula de financiamento bancário. Sentença de procedência

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - MOTOCICLO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MERITO. Requerente que alega contratação fraudulenta em seu nome, por fraudadores que adquiriram motociclo com cláusula de financiamento bancário. Sentença de procedência para afastar a cobrança, condenadas a lojista e a instituição financeira ao pagamento de danos morais. Apelos das requeridas. Prova nos autos da atuação de terceiros no negócio, sem participação da requerente, o que inclusive foi assumido pela instituição financeira. Desídia das requeridas no dever de cautela de análise da documentação previamente à contratação. Inexistência de excludente de ilicitude ou culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade. Danos morais configurados pela cobrança indevida. Valor fixado em Primeiro Grau que é justo e adequado a reparar o abalo suportado. Procedência. Sentença mantida. Recursos de apelação das requeridas não providos, devida a majoração da honorária advocatícia prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

RECURSO - ADESIVO - BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - MOTOCICLO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Recurso adesivo pela qual a requerente pleiteia a majoração da condenação moral. Valor da condenação que bem se presta a indenizar o abalo decorrente, observados os parâmetros da razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito e o porte econômico dos envolvidos. Honorários sucumbenciais fixados em Primeiro Grau que não são irrisórios, mas proporcionais ao labor profissional apresentado, tratando-se de demanda sem complexidade e na qual sequer houve diligências ou dilação probatória. Procedência. Sentença mantida. Recurso adesivo da requerente não provido, sem a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038352-67.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes/apelados BANCO PAN S/A e MONTE LEONE COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA., é apelada/apelante MARCIA CAROLINA
DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038352-67.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1038352-67.2019.8.26.0576.
Comarca: São José do Rio Preto.
03a Vara Cível.
Processo no 1038352-67.2019.8.26.0576.
Prolator ( a ): Juiz Marcelo Eduardo de Souza.
Apelante ( s ): Banco Pan Sociedade Anônima e Outra.
Apelado ( s ): Marcia Carolina da Silva Santos.

VOTO No 49.232/2020.--
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL –
COMPRA E VENDA - MOTOCICLO COM CLÁUSULA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FRAUDE PRATICADA POR
TERCEIRO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MERITO. Requerente
que alega contratação fraudulenta em seu nome, por
fraudadores que adquiriram motociclo com cláusula de
financiamento bancário. Sentença de procedência para afastar a
cobrança, condenadas a lojista e a instituição financeira ao
pagamento de danos morais. Apelos das requeridas. Prova nos
autos da atuação de terceiros no negócio, sem participação da
requerente, o que inclusive foi assumido pela instituição
financeira. Desídia das requeridas no dever de cautela de
análise
da
documentação
previamente
à
contratação.
Inexistência de excludente de ilicitude ou culpa exclusiva da
vítima a afastar a responsabilidade. Danos morais configurados
pela cobrança indevida. Valor fixado em Primeiro Grau que é
justo e adequado a reparar o abalo suportado. Procedência.
Sentença mantida. Recursos de apelação das requeridas não
providos, devida a majoração da honorária advocatícia prevista
no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
RECURSO - ADESIVO - BEM MÓVEL – COMPRA E
VENDA
-
MOTOCICLO
COM
CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
–
MATÉRIA
PRELIMINAR
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
CONTRARRAZÕES. Recurso adesivo pela qual a requerente
pleiteia a majoração da condenação moral. Valor da
condenação que bem se presta a indenizar o abalo decorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038352-67.2019.8.26.0576 -Voto no
3
observados os parâmetros da razoabilidade, tendo em vista a
gravidade do ilícito e o porte econômico dos envolvidos.
Honorários sucumbenciais fixados em Primeiro Grau que não
são irrisórios, mas proporcionais ao labor profissional
apresentado, tratando-se de demanda sem complexidade e na
qual sequer houve diligências ou dilação probatória.
Procedência. Sentença mantida. Recurso adesivo da requerente
não provido, sem a majoração prevista no parágrafo 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos
morais fundada em compra e venda de bem móvel com cláusula
acessória de alienação fiduciária, julgada procedentte para
declarar inexigível a cobrança de danos morais no importe de R$
10.450,00 ( dez mil, quatrocentos e sessenta reais ), atualizados
monetariamente da publicação da sentença e com juros de mora
do ilícito. Sucumbentes, as requeridas deverão arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (
quinze por cento ) sobre o valor da condenação.
Inconformadas, recorrem ambas as
partes.
O requerido Banco Pan Sociedade
Anônima recorre, pleiteando a reforma do julgado ( folhas
135/143 ). Alega, em suma, que reconheceu a irregularidade e
liquidou o contrato, dando fim às cobranças, de modo que não há
danos a indenizar. Sustenta mero aborrecimento da consumidora
pela situação, ausente transtorno psicológico ou dor íntima a
embasar o pleito indenizatório. Subsidiariamente, pede a redução
do valor fixado.
A
requerida
Monte
Leone
Comercial e Distribuidora de Motos Limitada também apela (
folhas 150/156 ). Alega, em suma, ausência de nexo causal entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038352-67.2019.8.26.0576 -Voto no
4
sua conduta e o alegado prejuízo, sendo responsabilidade da
instituição financeira a falha devido a contratação por fraudador.
Reputa excessivo o valor fixado a título de danos morais,
defendendo a redução para R$ 4.156,00 ( quatro mil, cento e
cinquenta e seis reais ).
A requerente apela adesivamente (
folhas 186/195 ). Alega, em suma, que o valor da condenação é
insuficiente para reparar os danos, pleiteando sua majoração,
bem como dos honorários sucumbenciais.
Recursos tempestivos, devidamente
processados, preparados o das requeridas ( folhas 144/146 e
173/174 ), não preparado o da requerente devido à concessão da
gratuidade judiciária e oportunamente respondidos ( folhas
177/185 e 198/201 ), subiram os autos.
Petições dos requeridos opondo-se
à remessa ao setor de conciliação ( folhas 143 e 145 ).
Petição
dos
requerentes
defendendo a realização de audiência de conciliação ( folha 147 ).
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos
legais de admissibilidade positivo, conhecem-se dos recursos.
Cuida-se de ação pela qual a
requerente visa afastar a cobrança referente a aquisição de
motociclo com cláusula de alienação fiduciária, ao fundamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038352-67.2019.8.26.0576 -Voto no
5
não ter efetuado qualquer contratação, dando-se o negócio por
terceiros fraudadores que se utilizaram de seus documentos.
A respeitável sentença recorrida
julgou procedente a ação para declarar a inexistência de dívida,
condenando solidariamente a revendedora e a instituição
financeira ao pagamento de danos morais.
As partes recorrem, as requeridas
pretendendo afastar a condenação e a requerente visando a
majoração dos danos morais e honorários sucumbenciais.
Em que pesem os fundamentos da
revendedora de veículos e da financeira, a falha do serviço é
incontroversa.
À folha 82 de sua contestação a
instituição financeira reconheceu a fraude praticada por terceiro,
ao utilizar-se fraudulentamente da documentação de titularidade
da requerente.
O contrato ( folhas 74/78 )
evidencia a utilização de danos falsos, com endereço e ocupação
profissional que não apesentam identidade com as qualificações
da requerente, demonstradas conjuntamente à petição inicial.
Por sua vez, a lojista apregoa
culpa exclusiva da instituição financeira.
Ora, decerto o negócio envolveu,
de início, a requerida vendedora do motociclo, sabendo-se que a
financeira não tem contato direto com o consumidor, recebendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038352-67.2019.8.26.0576 -Voto no
6
documentação repassada pela lojista.
Assim, o fraudador efetuou o
negócio junto à concessionária, retirando o moticiclo em suas
dependências, para tanto apresentando os documentos da
requerente.
Desta forma, caberia à requerida
Monte Leone acercar-se da devida cautela no momento do
negócio,
com
minuciosa
conferência
dos
documentos
apresentados, ônus do qual não se desincumbiu, possibilitando a
aquisição fraudulenta.
E mais: a responsabilidade pelo
evento é de ambas as envolvidas, pois a conduta desidiosa
contribuiu para o resultado danoso, sopesando-se a disciplina do
artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Por tais motivos, não se apresenta
hipótese de exclusão de responsabilidade, afastadas as arguições
de fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima ou quebra de nexo
causal entre o evento e o resultado lesivo.
Devido à fraude, a requerente
suportou cobrança indevida e negativação de seu nome junto aos
cadastros de inadimplentes ( folhas 45/46 ).
Os fatos evidenciam danos morais
“in re ipsa”, decorrentes do abalo de crédito pela negativação
infundada.
Tocante ao valor da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038352-67.2019.8.26.0576 -Voto no
7
observadas as peculiaridades do caso, a gravidade do evento
lesivo, o porte econômico dos envolvidos, o valor fixado em
Primeiro Grau, de R$ 10.450,00 ( dez mil, quatrocentos e sessenta
reais ) é adequado e proporcional a reparar o dano, rejeitados os
apelos quanto aos pedidos de redução ( redução ) e majoração (
requerente ).
As
requeridas
suscitam
descabimento da devolução em dobro do valor cobrado, ao que
não lhes assiste razão, ausente condenação em tal sentido.
A requerente pede a majoração dos
honorários sucumbenciais fixados na origem em 15% ( quinze por
cento ) sobre a condenação.
Contudo, a quantia não é irrisória,
porém adequada a remunerar o trabalho efetuado, tratando-se de
causa sem complexidade ou qualquer diligência, notando-se o
julgamento antecipado e a ausência de dilação probatória.
Com amparo em tais fundamentos,
a manutenção da sentença é medida de rigor.
Rejeitados
os
apelos
das
requeridas, é devida a majoração prevista no parágrafo 11 do
artigo 85 doCódigo de Processo Civil, de 15% ( quinze por cento )
para 17% ( dezessete por cento ) sobre o valor da condenação,
em favor do causídico da requerente.
De
seu
turno,
não
cabe
a
majoração em desfavor da requerente, pois vencedora na origem.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento aos recursos de apelação, devida a majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038352-67.2019.8.26.0576 -Voto no
8
prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Codigo de Processo Civil
a favor do causídico da requerente, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR